Tribunal: STF
Processo: RE 92556
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COMO MARCA, O NOME LINDOIA OU LINDOYA
E INAPROPRIAVEL, PERTENCENDO CUMULATIVAMENTE A TODOS OS
CONCESSIONARIOS DE LAVRA ESTABELECIDOS EM ÁGUAS DE LINDOIA. A
PROTEÇÃO DA MARCA E RESTRITA A DESIGNAÇÃO DA FONTE E AO RESPEITO AO
NOME DE FANTASIA, ASSEGURANDO-SE, OUTROSSIM, A EXCLUSIVIDADE DO
ROTULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.